Tribunal: TJES
Processo: 5002686-80.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002686-80.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIETE RIEVERT DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: CONSORCIO ATLANTICO SUL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA NEGATIVA DE EMBARQUE EM ÔNIBUS COLETIVO. CONSÓRCIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4845443).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIETE RIEVERT DOS SANTOS
e
HÉLIO DIAS DE ARAUJO
, verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a procedência dos pedidos iniciais;
c)
que a sentença
a quo
foi omissa na análise do pleito;
d)
que o consórcio em questão é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
e)
que sofreram danos morais a ensejar indenização.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça postulado pelos recorrentes, eis que fazem jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deve ser responsabilizado quanto da negativa no acesso dos recorrentes ao ônibus de transporte coletivo municipal CETURB LINHA 672 (TREVO DE SETIBA X ITAPARICA).

O Juízo
a quo
, em sua sentença, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, de forma que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Os recorrentes, desse modo, argumentam quanto à existência de responsabilidade do Consórcio pela linha viária.

Sem maiores delongas, tenho que as pretensões dos recorrentes não merecem prosperar, pois não vislumbro qualquer nexo de causalidade entre a conduta praticada por parte do motorista e do cobrador da empresa consorciada com o então recorrido, ora Consórcio, eis que a responsabilidade, nesse caso, só seria solidária entre tais se existe previsão contratual nesse sentido.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
, de forma que resta irretocável a sentença proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios,
eis que os recorrentes se encontram amparados pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)